Tribunal: TJSP
Processo: 0004118-64.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Condução de veículo automotor em estado de embriaguez e lesões corporais culposas na condução de veículo automotor, em concurso material (art. 306, §§ 1o e 2o e art. 303, "caput" da Lei no 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras incriminatórias e seguras da vítima e de Policiais Militares. Confissão em Juízo, ademais. Embriaguez

Ementa:
Condução de veículo automotor em estado de embriaguez e lesões corporais culposas na condução de veículo automotor, em concurso material (art. 306, §§ 1o e 2o e art. 303, "caput" da Lei no 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras incriminatórias e seguras da vítima e de Policiais Militares. Confissão em Juízo, ademais. Embriaguez caracterizada. Atipicidade da conduta prevista pelo art. 303 do CTB não verificada. Crime de ação penal pública incondicionada, que prescinde da representação do ofendido. Inaplicabilidade do princípio da consunção. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, com oportuna substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Suspensão ou proibição de se obter a habilitação adequadamente aplicada. Regime prisional adequado. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0004118-64.2016.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
apelante DICRAM RODRIGUES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004118-64.2016.8.26.0032 Araçatuba voto no f. 2
Voto no 52.057
Apelação Criminal no
0004118-64.2016.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
(2a Vara Criminal Proc. 463/2016)
Juiz: Dr. Sérgio Ricardo Biella
Apelante: Dicram Rodrigues de Oliveira
Apelado: Ministério Público - Dr. Pedro Vinícius
Meneguetti Martins
EMENTA: Condução de veículo automotor em estado
de embriaguez e lesões corporais culposas na condução
de veículo automotor, em concurso material (art. 306,
§§ 1o e 2o e art. 303, “caput” da Lei no 9.503/97, na
forma do art. 69 do Código Penal). Provas seguras de
autoria e materialidade. Palavras incriminatórias e
seguras da vítima e de Policiais Militares. Confissão em
Juízo, ademais. Embriaguez caracterizada. Atipicidade
da conduta prevista pelo art. 303 do CTB não verificada.
Crime de ação penal pública incondicionada, que
prescinde da representação do ofendido. Inaplicabilidade do princípio da consunção. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento
criterioso, com oportuna substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos. Suspensão ou
proibição de se obter a habilitação adequadamente
aplicada. Regime prisional adequado. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Dicram Rodrigues de Oliveira saiu
condenado às penas de 1 ano de detenção (regime aberto), mais
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por igual período e
pagamento de 10 dias-multa, mínimo valor unitário, pela prática
das infrações penais capituladas nos art. 306, §§ 1o e 2o e art.
303, “caput” da Lei no 9.503/97, na forma do art. 69 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004118-64.2016.8.26.0032 Araçatuba voto no f. 3
Penal (condução de veículo automotor em estado de embriaguez e
lesões corporais culposas na condução de veículo automotor, em
concurso material) substituída a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade.
O apelo do acusado - f. 177/182 - pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição do delito previsto pelo art.
303 do Código Brasileiro de Trânsito, por atipicidade da conduta,
em decorrência da retratação do ofendido quanto à representação.
Subsidiariamente, busca (i) a aplicação do princípio
da consunção, para a absorção do delito do art. 303 pelo crime
previsto no art. 306 da L. 9.503/97, e (ii) redução do período de
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 198/201
, que defendem a mantença do r. decisório de origem.
Autos distribuídos (f. 212), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo desprovimento do
inconformismo recursal
f. 217/220
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 14.out.2019 (f. 221).
É o relatório.
Condução de veículo automotor em estado de
embriaguez e lesões corporais culposas na condução de veículo
automotor, em concurso material (art. 306, §§ 1o e 2o e art. 303,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004118-64.2016.8.26.0032 Araçatuba voto no f. 4
“caput” da Lei no 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal).
Acusado, conduzindo motocicleta pela via pública,
desrespeita a sinalização de trânsito e invade a via preferencial,
colidindo com outra motocicleta que passava pelo local e
provocando lesões corporais de natureza leve na vítima.
O acusado e a vítima são encaminhados ao hospital
local, e exames clínicos constatam que o réu estava embriagado.
O acusado é detido em flagrante.
Esses os fatos, em síntese.
Condenação necessária.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitiva.
Esta restou demonstrada nos (i) boletim de
ocorrência, f. 7/9; (ii) exame toxicológico de dosagem alcoólica, f.
17, e (iii) laudo de exame de corpo de delito indireto, f. 83/84,
comprovando as lesões corporais sofridas pela vítima.
E a autoria também é certa.
Assim e de início, pelas firmes e contundentes
palavras da vítima, que narra os fatos de maneira objetiva,
detalhando as circunstâncias do crime.
Afirma que estava conduzindo sua motocicleta após
sair do trabalho, quando o acusado invadiu a via preferencial e
provocou a colisão.
Informa que sofreu lesões no dedo, no braço e no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004118-64.2016.8.26.0032 Araçatuba voto no f. 5
joelho, e que o acusado estava embriagado.
Suas palavras são seguras e firmes, o que só pode
levar à certeza do quadro.
No
mesmo
sentido
incriminador,
têm-se
as
narrativas dos diligentes Policiais Militares (i) Ronaldo e (ii)
Adriana, f. 16, 20 e SAJ.
Relatam
que
foram
acionados
para
atender
ocorrência de acidente de trânsito com vítima, mas, chegando ao
local, a vítima e o acusado já haviam sido encaminhados ao
hospital.
Afirmam que se dirigiram ao hospital, onde a vítima
relatou que o acusado, embriagado, havia invadido a via
preferencial, dando causa à colisão.
Esclarecem, por fim, que o acusado permitiu a
realização de exame de dosagem alcoólica, que comprovou que
estava com 1,8 g de álcool por litro de sangue, acima do limite
máximo tolerado pela legislação vigente.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras dos agentes da
lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004118-64.2016.8.26.0032 Araçatuba voto no f. 6
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Finalmente, a confissão judicial do acusado, que
admite os fatos e afirma que ressarciu os prejuízos da vítima -
SAJ.
O que constitui, por si só, prova suficiente para um
decreto condenatório.
Incogitável a pretendida absolvição do acusado, por
atipicidade da conduta decorrente da retratação do ofendido
quanto à representação de f. 16, pois o crime de lesão corporal
culposa na condução de veículo automotor agravada pela
embriaguez do condutor é de ação penal pública incondicionada, o
que torna irrelevante a representação ou não da vítima.
Isso
sem
caracterizar
qualquer
inconstitucionalidade, devido ao tratamento diferenciado dado à
matéria pelo Código Penal e pelo Código de Trânsito Brasileiro, por
se tratar de legítima opção de política criminal do legislador, que,
no exercício de sua função constitucional, optou por não exigir a
representação da vítima do delito de trânsito como condição de
procedibilidade, no intuito de tentar reduzir os absurdos índices
de violência estatisticamente compilados, ano após ano, no País.
Da mesma maneira, impossível a absorção do delito
de lesões corporais pelo crime de condução de veículo automotor
em estado de embriaguez, pois tratam-se de delitos autônomos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004118-64.2016.8.26.0032 Araçatuba voto no f. 7
independentes, que visam a proteção de bens jurídicos distintos e
possuem momentos consumativos diferentes.
Enfim, o fato é que se cometeu crime.
Tem que ser responsabilizado o agente infrator.
Condenação, portanto, inevitável, para ambos os
delitos.
“Quantum satis”.
Apenamento.
Para cada um dos delitos, pena-base fixada no
mínimo legal, e assim tornadas definitivas, pois ausentes
circunstâncias modificadoras.
Reconhecido o concurso material entre os delitos,
as penas impostas ao acusado, somadas, finalizam em 1 ano de
detenção,
mais
suspensão
da
Carteira
Nacional
de
Habilitação por igual período e pagamento de 10 dias-multa.
Preenchidos
os
requisitos
legais,
oportuna
a
substituição da pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade.
Acertado, de outro turno, o prazo de fixado quanto à
suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir
veículo automotor.
Que, mais do que recomendável, se faz necessário.
E o prazo determinado está estritamente atento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0004118-64.2016.8.26.0032 Araçatuba voto no f. 8
caso concreto, que envolve crime grave e que coloca vidas em
risco.
A justificar, portanto, imposição da suspensão ou
proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir por
prazo superior ao mínimo legal.
Donde a suspensão deva ser operada com gravame
adequado, como bem entendeu a origem.
Por fim, regime aberto apropriado no caso de
eventual cumprimento da privativa de liberdade.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao recurso.